Tribunal: CARF
Processo: 10935.724835/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 30/06/2010 a 31/12/2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/COFINS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECEITAS ESCRITURADAS. ALÍQUOTA ZERO. REGIME MONOFÁSICO.
Havendo nos autos farta documentação hábil a comprovar que as atividades operacionais do contribuinte dividiam-se entre a prestação de serviços e a venda de mercadorias sujeitas à alíquota zero de PIS e COFINS, é de se assumir que as receitas escrituradas e não tributadas advindas da comercialização de mercadorias decorram da venda de mercadorias afeitas a seu objeto social, sujeitas à alíquota zero, tal qual confirmam as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte por amostragem junto ao Recurso Voluntário.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/06/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.724835/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.532 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
CAVEGLION E CAVEGLION LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 30/06/2010 a 31/12/2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/COFINS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
RECEITAS
ESCRITURADAS. ALÍQUOTA ZERO. REGIME MONOFÁSICO.
Havendo nos autos farta documentação hábil a comprovar que as atividades
operacionais do contribuinte dividiam-se entre a prestação de serviços e a
venda de mercadorias sujeitas à alíquota zero de PIS e COFINS, é de se
assumir que as receitas escrituradas e não tributadas advindas da
comercialização de mercadorias decorram da venda de mercadorias afeitas a
seu objeto social, sujeitas à alíquota zero, tal qual confirmam as notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte por amostragem junto ao Recurso Voluntário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.724835/2013-94
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

Período de apuração: 30/06/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) rejeitar a proposta
de diligência; vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah e André Luis Ulrich Pinto; e, no
mérito, (ii) negar provimento ao recurso voluntário para manter a qualificação da multa de
ofício; vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que afastava a sua qualificação; por unanimidade
de votos, (i) negar provimento ao recurso em relação à autuação do IRPJ e da CSLL e (ii) dar
parcial provimento ao recurso para afastar a exigência de PIS e COFINS incidentes sobre a
comercialização de mercadorias, tão somente em relação aos valores escriturados na
contabilidade. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Claudio de Andrade
Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luís Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Adoto em parte o Relatório do Acórdão Recorrido, por bem refletir a o objeto da
demanda até o momento de sua prolação.
Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte acima identificada foi
autuada em 10/12/2013 (ciência pessoal às fls. 966, 1005, 1043 e 1057), e
intimada a recolher o crédito tributário constituído relativo ao IRPJ, CSLL,
Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins, multa proporcional e juros de mora,
referentes a fatos geradores ocorridos em 2010, 2011 e 2012.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração e no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 1074 a 1083), a contribuinte cometeu a infração de omissão de receitas.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 966 a 1004):
3.1.1. Omissão de Receita por Presunção Legal – Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada - com base nos artigos 224, 518, 519, 528 e 841 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/1999), 1o, 25 e 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, e 3o e 15, da Lei no
9.249, de 26/12/1995.
3.1.2. Receita da Atividade Escriturada e não Declarada - Receita Bruta na
Revenda de Mercadorias - com base nos artigos 224, 518, 519 e 841, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/1999), 3o e 15, da Lei no 9.249, de 26/12/1995, e 1o e 25 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996.
3.1.3. Receita da Atividade Escriturada e não Declarada - Receita Bruta Mensal
na Prestação de Serviços em Geral - com base nos artigos 224, 518, 519 e 841,
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda –RIR/1999), 3o e 15, da Lei no 9.249, de 26/12/1995, e 1o e 25 da Lei no
9.430, de27/12/1996.
3.1.4. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 12/2013, totalizou
o montante de R$ 302.351,74.
3.2. CSLL (fls. 1005 a 1042):
3.2.1. Omissão de Receita – Falta de Recolhimento da CSLL Devida Sobre
Receitas da Atividade Omitidas - com base nos artigos 1o, 2o e 3o, da Lei no
7.689, de 15/12/1988 (com alterações das leis nos 8.034/1990 e 11.727/2008),
20 e 24, da Lei no 9.249, de 26/12/1995 (com as alterações das leis nos
10.684/2003 e 11.941/2009), e 28 e 29 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
3.2.2. Receitas Escrituradas e não Declaradas – Falta/Insuficiência de
Recolhimento da CSLL Sobre Receitas da Atividade Escrituradas e não
Declaradas - com base nos artigos 1o, 2o e 3o, da Lei no 7.689, de 15/12/1988
(com alterações das leis nos 8.034/1990 e 11.727/2008), 20 da Lei no 9.249, de
26/12/1995 (com a alteração da leis no 10.684/2003), e 28 e 29 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996.
3.2.3. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 12/2013, totalizou
o montante de R$ 197.449,77.
3.3. COFINS (fls. 1043 a 1056):
3.3.1. Insuficiência Cumulativa Padrão – Insuficiência de Recolhimento da
Cofins – com base nos artigos 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718, de 27/11/1998
(alterada pela Medida Provisória 2158-35/2001 e Leis nos 11.196/2005,
11.941/2009 e 11.945/2009), e 1o e 2o da Lei Complementar (LC) no 70, de
30/12/1991.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

3.3.2. Insuficiência Cumulativa Padrão – Omissão de Receita Sujeita à Cofins –
com base nos artigos 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718, de 27/11/1998 (alterada pela
Medida Provisória 2158-35/2001 e Leis nos 11.196/2005, 11.941/2009 e
11.945/2009), 1o e 2o da Lei Complementar (LC) no 70, de 30/12/1991, e 24, §
2o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995.
3.3.3. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 12/2013, totalizou
o montante de R$ 861.990,75.
3.4. PIS/Pasep (fls. 1057 a 1071):
3.4.1. Insuficiência Cumulativa Padrão – Insuficiência de Recolhimento da
Contribuição para o PIS/Pasep – com base nos artigos 1o e 3o da Lei
Complementar (LC) no 07, de 07/09/1970, 2o e 3o da Lei no 9.718, de
27/11/1998 (alterada pela Medida Provisória 2158-35/2001 e Leis nos
11.196/2005, 11.941/2009 e 11.945/2009), e 2o, 8o,e 9o, da Lei no 9.715, de
25/11/1998.
3.4.2. Insuficiência Cumulativa Padrão – Omissão de Receita Sujeita à
Contribuição para o PIS/Pasep – com base nos artigos 1o e 3o da Lei
Complementar (LC) no 07, de 07/09/1970, 2o e 3o da Lei no 9.718, de
27/11/1998 (alterada pela Medida Provisória 2158-35/2001 e Leis nos
11.196/2005, 11.941/2009 e 11.945/2009), 2o, 8o, e9o, da Lei no 9.715, de
25/11/1998, e 24, § 2o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995.
3.4.3. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 12/2013, totalizou
o montante de R$ 186.762,08.
4. O enquadramento legal da multa de ofício aplicada é o artigo 44, Inciso I, e §
1o, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007
–infração de omissão de receitas por presunção legal – depósitos bancários), e o
artigo 44, Inciso I, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no11.488/2007 – infração de receita da atividade escriturada e não declarada); o
enquadramento legal dos juros de mora aplicado é o artigo 61, § 3o, da mesma
Lei no 9.430/1996 (fls. 1003, 1004, 1041, 1042, 1056 e 1071).
5. À fl. 1215 consta Termo de Apensação, com registro de que em10/12/2003
foi juntado aos autos o processo 10935.724836/2013-39 (Representação Fiscal
para Fins Penais).
6. Irresignada com os lançamentos, em 07/01/2014 a empresa apresentou a
impugnação parcial (observar Despacho de Encaminhamento à fl. 1258) às fls.
1218 a 1237, instruída com os documentos às fls. 1238 a 1242, na qual alega,
em síntese, o seguinte:
PIS e Cofins – Alíquota Zero
6.1. A recorrente possui, em seu ramo de atividade, “Comércio de Peças e
Acessórios para Veículos e Prestação de Serviços de Balanceamento e
Geometria de Pneus”, sendo que sua principal atividade econômica consiste em
venda de pneumáticos, a segunda é o comércio de peças para veículos, e a
terceira é a prestação de serviços, embora nesta o faturamento seja mínimo.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

6.2. Em relação ao comércio de pneumáticos, o art. 5o, “caput”, da Lei no
10.485/2002 (com redação conferida pela Lei no 10.865/2004), registra que as
pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nas
posições 40.11-(pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha),
da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de 2% e 9,5%,
respectivamente (redação dada pela Lei no 10.865/2004), sendo que seu
parágrafo único consigna que fica reduzida a 0% a alíquota das contribuições
para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta da venda dos
produtos referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas e varejistas.
6.3. No que se relaciona ao comércio de peças, o art. 3o, “caput’, da Lei no
10.485/2002 (com redação conferida pela Lei no 10.865/2004), registra que as
pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas determinadas nos incisos
I e II, mas consigna, em seu parágrafo 2o, que ficam reduzidas a 0% as alíquotas
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta
auferida por comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de
que trata o “caput” do artigo em referência.
6.4. Portanto, com fulcro na lei acima mencionada, não há valores de PIS e
Cofins devidos à RFB, uma vez que já recolhidos pelos fabricantes no Território
Nacional, razão pela qual devem ser expurgados do presente processo. (cita e
transcreve jurisprudência do Poder Judiciário às fls. 1221 a 1223).
6.5. Nos itens 5.4 e 5.5 do Termo de Verificação Fiscal a fiscalização não
entrou no mérito da situação especial, definida na lei acima citada, que
contempla a incidência de Pis e Cofins para os produtos comercializados pela
contribuinte, e simplesmente fundamentou o lançamento “por reflexo”. Valores
Remanescentes:
6.6. Quanto aos valores remanescentes (IRPJ e CSLL), o Termo de Verificação
Fiscal, em seu item 6 (Das Penalidades), letra f, afirma que “...Observa-se pelos
DACONs entregues à Receita Federal que, além de não tributar corretamente a
receita já declarada em outros instrumentos, decidiu simplesmente zerar a base
de cálculo do PIS/PASEP e COFINS naquele ano e em diversos meses dos anos
subsequentes”, e na letra h, “...Entendemos que, no presente caso, esses
elementos estiveram presentes e objetivaram, ao que tudo indica, reduzir
artificialmente os tributos. A conduta da contribuinte, ao apresentar a DASN,
DIPJs e DACONs dos anos-calendário 2010 a 2012 com valores zerados ou
inferiores aos reais, caracterizou, na nossa opinião, uma omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, tal qual descrito pelo artigo 71 da Lei
n° 4.502 de 30/11/1964, acima transcrito.”
6.7. Da análise dos trechos, depreende-se que, julgando tratar-se de conduta
omissiva dolosa, houve a elevação da multa em 150%, o que elevou
consideravelmente os valores das multas.
6.8. Ora, com a devida vênia, deve-se salientar que não há valores a serem
informados na DACON e DIPJ. Trata-se simplesmente de produtos com
substituição tributária, com amparo na Lei n° 10.485/2002, tendo a contribuinte
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

cumprido a norma legal que estabelece as alíquotas zero para as referidas
contribuições.
6.9. Assim, a qualificação da multa, de 75% para 150%, é ilegal, além de
apresentar característica confiscatória que penaliza a contribuinte.
6.10. Ainda no T.V.F, o autuante assevera que “... Já a omissão de registro da
movimentação bancária, em flagrante desrespeito às regras vigentes, caracteriza
uma fraude contábil, figura esta compatível com o descrito pelo artigo 72 do
mesmo mandamento legal”, e acrescenta que “Face ao exposto, entendemos que
a conduta da contribuinte configura, em tese, sonegação e intuito de fraude
tipificadas pelos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502 de 1964, não restando à
fiscalização outro caminho senão o de aplicar a multa em dobro, em
conformidade com o § 1o do artigo 44 da Lei n° 9.430, de27/12/1996.”
6.11. A defendente não concorda com a afirmação “...configura, em tese,
sonegação e intuito de fraude tipificadas...”.
6.12. Embora a movimentação bancária será devidamente explicada e
justificada em item próprio, mais adiante, que certamente levará à exoneração
do crédito tributário, a aplicação em dobro da multa é incabível.
6.13. Não há o que se falar em fraude. Se a contribuinte tivesse de fato a
intenção de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador, não iria efetuar
depósitos bancários, e sim ocultaria as verbas disponíveis de outra maneira. No
presente caso nada foi ocultado, muito menos com artifícios ilícitos.
6.14. A movimentação financeira do ano 2010 é explicada em função da
transição causada pela aquisição de um Grupo de Segmento da Empresa Roso e
Filhos Ltda, no ano de 2010.
6.15. Neste período, da transição, tinha-se uma empresa constituída, com data
de 10/12/2009, porém, sem a liberação da bandeira. Assim, devia-se trabalhar
com a empresa do antigo proprietário (Roso e Filhos Ltda), até a liberação por
parte da Brigestone, para que se pudesse operar com esta marca. Entre a
liberação e o período de transição decorreram quatro meses, período em que
eram emitidas notas fiscais em nome da Roso e Filhos Ltda da parte que coube
como vendas realizadas pelos novos proprietários, além da parte de vendas da
empresa Roso e Filhos Ltda.
6.16. No início do mês de maio de 2010, iniciou-se a emissão de notas fiscais
pela empresa F1- Comércio de Pneus e Auto Center Ltda, e praticamente toda a
movimentação financeira operou-se pela empresa Caveglion e Caveglion Ltda.,
em virtude de a empresa nova não contar com crédito junto às instituições
financeiras; daí o motivo para as elevadas movimentações.
6.17. A fim de que se possa demonstrar esta nova demanda pela Caveglion e
Caveglion Ltda, a Empresa F1-Comercio e Pneus e Auto Center Ltda, no
período de maio a dezembro de 2010, faturou o valor de R$ 2.891.443,79, não
computados os meses de janeiro a abril de 2010, emitidos pela empresa Roso e
Filhos Ltda, que não fazem parte deste grupo.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

6.18. O valor acima mencionado, do ponto de vista da defendente, deve ser
reduzido das diferenças encontradas pela RFB.
6.19. Quanto aos meses de janeiro a abril de 2010, far-se-á uma analise dos
valores de cheques descontados, para que se alcance um parâmetro mínimo.
6.20. Cumpre citar que as receitas de vendas estão à disposição para verificação,
no Livro Diário e Razão n° 01 de 2010, já escriturado, da empresa Fl-Comércio
de Pneus e Auto Center Ltda.
7. A defendente prossegue, no contraditório apresentado, com argumentação
semelhante à apresentada acima, tecendo considerações acerca da
movimentação financeira apurada pela RFB no anos de 2010 e 2011, que
deveriam ser atribuídas, em sua avaliação, às retro citadas empresas, e enfatiza
que não houve sonegação e intuito de fraude, nos termos dos artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502/1964.
8. A requerente assinala que está convicta que suas ponderações serão levadas
em consideração pelos d. julgadores, com o objetivo de cancelar ou exonerar
totalmente o lançamento, mas consigna que se não for este o entendimento,
enfatiza a necessidade de redução da multa para o percentual de 75%. Enfatiza
os pontos já externados anteriormente, de que não restou comprovado de forma
firme e estreme de dúvidas o dolo específico ou fraude, e que não teve o intuito
de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador. Conclui que se tivesse
agido de má-fé não depositaria em banco o produto financeiro resultado de uma
sonegação fraudulenta, com dolo, etc.(cita e transcreve julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e do antigo Conselho de
Contribuintes às fls. 1234 e 1235).
9. Às fls. 1243 a 1254 consta Extrato do Processo, seguido de Termo de
Transferência de Crédito Tributário (fls. 1255 e 1256), de 07/01/2014, com
registro deque foram transferidos para o processo 13921.720003/2014-27 os
créditos tributários indicados na tabela às fls. 1255 e 1256.10. À fl. 1257 consta
Termo de Recepção de Crédito Tributário, de07/01/2014, com registro de que
foram incluídos nos autos, por transferência do processo 13921.720003/2014-
27, o crédito tributário indicado na tabela à fl. 1257.”

O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, asseverando, em
apertada síntese, que:
 Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, caberia ao Contribuinte o
ônus de comprovar que os depósitos bancários em questão não seriam
receita sua, informando e comprovando sua origem.
 A fiscalização considerou as explicações do contribuinte, mas não teria
havido prova de que os demais depósitos não seriam representativos de
receita, sendo a alegação do contribuinte no sentido de que os recursos
pertenceriam
a
terceiros,
também
genérica,
estando
ambas
desacompanhadas de documentação hábil a fazer prova a seu favor.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

 O contribuinte não teria comprovado que as receitas estariam sujeitas à
alíquota zero de PIS e COFINS, não sendo prova suficiente a apresentação
do contrato social em que consta o objeto social da empresa. Afirma ainda
que do Livro Razão de fls. 845 e 962 não constaria o registro específico
que permitisse identificar operações com as mercadorias sujeitas à alíquota
zero.
 A explicação sobre a potencial origem das movimentações bancárias,
alegadamente decorrente da transição de titularidade de outra empresa do
mesmo ramo adquirida, cujas operações teriam sido realizadas por meio da
conta bancária do Contribuinte, não teria sido amparada por prova hábil a
afastar a presunção legal, pois “a aplicação do disposto no art. 42, § 5o,
da Lei no 9.430/1996, exige a comprovação minuciosa, com registro
detalhado, nos extratos bancários, dos créditos bancários pertencentes a
terceiros, com relação das datas, valores, etc, conjunto probatório
inexistente na defesa apresentada e, igualmente, em seus anexos.”
 Sobre a qualificação da multa de ofício aplicada à parcela do crédito
constituído em decorrência da constatação de omissão de receitas por
presunção legal, afirmou que o caso, “o fato de a contribuinte não ter
esclarecido a origem dos créditos bancários configura o evidente intuito
de fraude e o dolo descrito nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964,
motivo para aplicação da multa qualificada de 150%, conforme atual § 1o
(antigo inciso II) do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Não é lógico,
razoável ou proporcional afirmar que esta diferença tão grande entre o
declarado e o que realmente aconteceu decorre apenas de erro.” Apontou
ainda que a autuação teria fundamentado a qualificação da multa na
reiteração da conduta e do não uso das oportunidades que lhe foram dadas
para regularizar sua escrituração quando da exclusão do contribuinte do
Simples Nacional.
 Afastou as alegações de que a multa seria confiscatória e ilegal já que
decorreria de lei em vigor não afastada com efeito erga omnes pelo
judiciário.
 Afastou também a vinculação da DRJ aos julgados judiciais e
administrativos colacionados pelo contribuinte.

Cientificado em 16/01/2015 (fl. 1.293), o contribuinte apresentou de Recurso
Voluntário em 03/02/2015 ao qual anexou as notas fiscais de fls. 1.368/1.626 para, por
amostragem, demonstrar enquadrar-se nos requisitos para a aplicação da alíquota zero de PIS e
COFINS de que tratam os artigos art. 5o e 3o, “caput”, da Lei no10.485/2002.
O Recurso reitera a argumentação já posta na Impugnação, dando-lhe nova
roupagem e profundidade e acrescentando alguns elementos, a seguir:
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

Alega que o artigo 112 do CTN demanda a interpretação mais favorável ao
contribuinte, o que leva à improcedência da qualificação da multa de ofício, já que as palavras da
própria autuação indicariam ausência de cabal certeza quanto à presença do dolo.
Defende a admissibilidade da juntada de documentos novos a qualquer momento,
em virtude do princípio da verdade material.
Afirma que o objeto social presente em seu Contrato social seria suficiente para
permitir a conclusão de que as receitas omitidas decorreriam de suas atividades operacionais,
estando assim sujeitas à alíquota zero de Pis e Cofins
Alega que a presunção de omissão de receitas afrontaria os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço, exceto com relação aos argumentos de violação ao os
princípios constitucionais do não confisco, desproporcionalidade, irrazoabilidade e afins, seja
com relação à multa de ofício, seja com relação à presunção legal de omissão de receitas, nos
termos da Súmula CARF no 2, que passo a transcrever.

“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

2
-Possibilidade de conhecimento de documentos juntados com o Recurso Voluntário
Admito também a juntada dos documentos trazidos no Recurso voluntário e deles
conheço por força do o artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72. Penso que, como o Acórdão
Recorrido afastou o poder probatório do contrato social para fins de demonstrar a sujeição das
receitas consideradas omitidas à alíquota zero de PIS e COFINS, o contribuinte anexou notas
fiscais para demonstrar que os produtos comercializados estariam sujeitos às alíquotas zero.
É verdade que análises mais formalistas poderiam defender a preclusão, a qual, ao
meu ver, deve ser mitigada à luz dos princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, filio-me ao posicionamento exarado no Acórdão no 9101003.952 da 1a Turma da
CSRF, pelo ilustre Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que passo a transcrever:

“Entende este Conselheiro que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos
aqui seus §§4o e 5o, deve ser interpretado sistematicamente, considerando além
de suas próprias exceções (o que já demonstra que a vedação processual
preclusiva do §4o não se trata de dogma processual absoluto) outras
disposições de seu próprio texto, assim como à luz dos princípios da
informalidade, da racionalidade e a própria efetividade do processo
administrativo fiscal.
Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art.
18, o Julgador pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação,
determinar a realização de diligência, por entender necessários outros
elementos (então ausentes nos autos) para seu livre convencimento e motivação
da sua decisão, porque não poderia aceitar provas, já acostadas aos autos pela
Parte impugnante, quando verificado serem estas pertinentes ao tema
controverso, propiciando um desfecho da demanda mais próximo da verdade
material e da ontologia1 que se revela?
A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico
(fase instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a
verdade a ser considerada pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto
quod non est in actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no
mundo), é um valor próprio do contencioso judicial.
No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e
prevalência da perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio
da busca pela verdade material, indiscutível informador do processo
administrativo fiscal brasileiro, preconiza que não pode haver o desprestígio de
provas pertinentes em razão de simplória homenagem à formalidade
instrumental do processo.
Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos
sobre determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o
contribuinte traz aos autos prova que se relaciona à sua argumentação,
guardando correlação técnica e relevância ao tema debatido, de modo a
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

corroborar, materialmente, aquilo defendido, ainda que até então somente com
elementos postulatórios, não deve ser sumariamente desconsiderada tal
manobra apenas pela consideração do momento processual em que ocorre a
juntada.
Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente
existente, ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não
tenha sido também apresentada, propriamente, uma justificativa para sua
ausência da peça impugnatória (nos moldes da alínea "a" do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72), seu conhecimento ainda possui respaldo jurídico.
Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional e
respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da
judicialização de litígios tributários.
Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a
Impugnação, não se está diante do reconhecimento da existência de uma
obrigação do Julgador conhecer quaisquer documentos acostados a destempo,
sob pena de violação do direito à ampla defesa, e, muito menos, do afastamento
de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima
apresentada, pela possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de
elementos trazidos posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente
quando estes mostram-se pertinentes e relacionados ao objeto sob julgamento,
revelando-se elemento potencial da formação de convencimento e do juízo a ser
feito.”
Portanto, conheço dos documentos.

3
– Mérito

3.1
ANÁLISE DOS DEMAIS QUESTIONAMENTOS SOBRE A PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.

No mérito entendo que o contribuinte de fato não produziu prova suficiente para
comprovar a origem dos recursos e afastar a presunção legal.
Identificado o fato indiciário e atendidos os requisitos legais, cabe ao contribuinte
o ônus de reverter a presunção que milita em seu desfavor a partir de documentação hábil e
idônea, sendo insuficiente para tanto o mero relato de que a movimentação decorreria do uso
provisório da conta bancária em virtude de questões negociais decorrentes da aquisição de outra
empresa do mesmo segmento.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

Não há prova da efetividade dessa alegada aquisição, nem prova de que os
recursos teriam sido tributados nessa outra pessoa jurídica.
Além disso, a apresentação de demonstrações matemáticas pelas quais pretende o
contribuinte demonstrar ser improvável que os depósitos correspondessem a receitas suas
tampouco é capaz de infirmar a presunção legal. A Lei exige a comprovação da origem, não a
mera demonstração de verossimilhança da versão dos fatos narrada pelo contribuinte.
Também não se pode esperar, no caso em questão, que do relato feito pelo
contribuinte a fiscalização se enveredasse pelos caminhos do parágrafo 5o do artigo 42 da Lei no
9.430/96, porque também não se atendeu o requisito essencial para tanto, qual seja, a prova (não
mera alegação do contribuinte), de que os recursos depositados pertenceriam a terceiro.
Diante do exposto, vê-se que a afirmação do contribuinte acerca da
impossibilidade de lançamento de ofício com base em presunção é improcedente, sendo suas
alegações genéricas e desamparadas por prova.
Ademais, é oportuno mencionar que a autoridade fiscal atuou com diligência na
depuração dos valores, acatando os questionamentos específicos formulados pelo contribuinte e
deduzindo do total dos depósitos bancários a receita declarada bem como aquela escriturada mas
omitida, evitando assim a potencial dupla tributação da mesma receita.
Pelo exposto, julgo improcedente o Recurso com relação aos questionamentos
feitos contra a presunção de omissão de receitas.

3.2
PRESENÇA OU AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA A QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
SOBRE AS RECEITAS CONSIDERADAS OMITIDAS POR PRESUNÇÃO LEGAL.
Faz-se ainda necessário analisar também o cabimento da qualificação da multa de
ofício aplicada sobre as receitas consideradas omitidas por presunção legal.
A multa qualificada no patamar de 150% é resultado da duplicação da multa
regulamentar, na forma preconizada pelo art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

A qualificação da multa é fruto das condutas de sonegação ou de fraude praticadas
pelo sujeito passivo, na forma definida pelos artigos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A
Fiscalização qualificou a multa apontando como fundamento a ocorrência da sonegação e da
fraude a que dizem respeito os artigo 71 e 72, a seguir transcritos:

“Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”

Tratam-se de práticas dolosas, por isso, deve a fiscalização fundamentar a
qualificação apontando quais os atos e fatos distintos daqueles inerentes à omissão foram
verificados, nos quais vislumbrou o inquestionável intento doloso do contribuinte.
E a simples omissão de receitas, presumida ou não aferida por presunção, não
basta à qualificação da Multa, conforme entendimento sumulado pelo CARF.

Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

A autoridade autuante qualificou a multa de ofício aplicada como decorrência da
omissão de receitas, por julgar presentes as condutas previstas nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64. Assim fundamentou-se a qualificação no Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

A qualificação, portanto, calcou-se na reiteração da omissão por mais de um ano-
calendário, no percentual elevado da omissão, na oportunidade dada ao contribuinte para a
regularização de sua situação e na prática de apresentar DACON “zerada”.
O Acórdão Recorrido, manteve a autuação e o Recurso Voluntário questionou a
qualificação da multa alegando que a terminologia usada pela autoridade autuante revelaria falta
de prova cabal do dolo específico em fraudar a fiscalização.
Entendo que a terminologia usada poderia em tese passar a impressão, ao leitor
que as extraia do contexto, de dúvida quanto à ocorrência do elemento doloso. Não é contudo o
resultado interpretativo evidenciado pela leitura do tópico do Termo de Verificação Fiscal acima
transcrito em sua íntegra.
Atribuo a linguagem adotada em passagens como “ao que tudo indica” e “em
tese”, ao reconhecimento da autoridade fiscal de que as práticas em questão configuram crime,
cuja ocorrência ou não será objeto de apuração pelas esferas competentes.
Dito isso, não vislumbro aplicação prática do artigo 112 do CTN como
decorrência da linguagem adotada pela autuação, que foi clara ao indicar ter identificado, ao
seu ver, a presença do dolo como elemento volitivo que norteou o agir do contribuinte.
Também entendo que o uso de contas bancárias não necessariamente infirma a
conclusão da fiscalização acerca da ocorrência de dolo, pois muito embora pudesse ser mais
“sagaz” omitir do fisco Recursos recebidos em espécie (dada a maior dificuldade de
fiscalização), como afirma o contribuinte, nada impede que as receitas que transitem pelas contas
do contribuinte também deixem de ser declaradas ao Fisco, na esperança de que a omissão não
seja objeto de fiscalização.
Já a reiteração da conduta por três anos calendários, a disparidade entre as receitas
omitidas e as declaradas e a transmissão de declarações zeradas não são causas suficientes para
revelar o dolo cuja confirmação é necessária à qualificação da multa. Tratam-se de
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

circunstâncias inerentes e intimamente relacionadas à própria verificação da omissão, e não ao
animus do agente.
Também a perda da oportunidade para regularização de suas declarações dada
pela autoridade fiscal ao Contribuinte é irrelevante. Assumir tal relação causal implicaria a
qualificação da penalidade em todo e qualquer caso no qual a autuação seja fundada na omissão
de receitas. Ademais, não se trata sequer de “oportunidade”, pois a retificação de declarações
durante a fiscalização não teria os efeitos da espontaneidade.
Assim, penso que o contexto não permite a aferição do dolo de maneira cabal
como demanda o artigo 112, já que se, por um lado, as alegações do contribuinte não bastam
para demonstrar definitivamente a ausência de dolo, por outro, são suficientes para impor sobre
este julgador a dúvida razoável que demanda a interpretação mais favorável ao contribuinte,
como resultado da insuficiente demonstração, pela autoridade fiscal, do dolo merecedor da
qualificação imbuído na conduta infracional.
Pelo exposto, afasto a qualificação da multa de ofício.

3.3
– LANÇAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE RECEITAS DE REVENDA ESCRITURADAS MAS NÃO
TRIBUTADAS - ALÍQUOTA ZERO – REGIME MONOFÁSICO

A partir da apuração de omissão de receitas (tanto pela presunção legal do artigo
42, quanto pela aferição direta feita por meio da análise da escrituração contábil do contribuinte)
e da insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS, a fiscalização efetuou os lançamentos de
PIS e COFINS, pelo regime cumulativo para os períodos de apuração a partir de junho de 2010,
já que até maio de 2010 o contribuinte era optante pelo Simples Nacional.
O lançamento foi segregado em duas parcelas, a parcela decorrente das receitas
omitidas e a parcela decorrente de receitas consideradas pela fiscalização como declaradas mas
não tributadas.
O Contribuinte argumentou desde sua impugnação que as receitas objeto da
autuação não poderiam ensejar os lançamentos de PIS e COFINS, porque as mercadorias por ele
comercializadas estariam sujeitas à alíquota zero, nos termos dos artigos 3o §2o e artigo 5o
parágrafo único da Lei no 10.485/2002.
Relativamente ao comércio de peças e acessórios automotivos:
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos
à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas
de: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que
trata: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I - o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto
de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)

E relativamente ao comércio de pneus novos (40.11 da TIPI) e câmaras de ar
(40.13):
Art. 5o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos
classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-
de-ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitas
ao pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de
2% (dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento),
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta da
venda dos produtos referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas e
varejistas.

O Contribuinte já havia apresentado à fiscalização seu Contrato Social, em
resposta ao Termo de Início de Fiscalização. Fls. 06/08:

Em sede de Impugnação, o contribuinte anexou aos autos como meio de prova sua
Alteração e Consolidação Contratual mais recente registrada na Junta Comercial do Paraná em
12/03/2012, indicando o seguinte seu objeto social (vide fls. 1.239/1.242);

Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

Alegou assim ser evidente que os produtos comercializados pelo contribuinte
estariam sujeitos à alíquota zero de PIS e COFINS.
O Acórdão Recorrido entendeu não ter o contribuinte produzido prova suficiente
dos fatos alegados.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte defendeu a suficiência da prova e
asseverou, relativamente à parcela da autuação decorrente da presunção de omissão de receitas,
que a presunção leva à tributação de tais receitas como operacionais, de maneira que somente
poderiam decorrer do comércio de mercadorias indicadas em seu objeto social, sujeitas à
alíquota zero de PIS e COFINS.
De todo modo, anexou aos Recurso Voluntário, por amostragem as notas fiscais
de fls. 1.358/1.626 para comprovar o alegado.
Passo à análise.
A fiscalização teve acesso a documentação suficiente para compreender as
atividades desempenhadas pelo contribuinte e cientificar-se de que constitui seu objeto social,
na parcela relativa à venda de mercadorias, a comercialização de mercadorias como regra
sujeitas à tributação monofásica: pneus, câmaras de ar, autopeças e acessórios automotivos.
O objeto social não passou despercebido pela fiscalização, que assim constatou no
TVF (Fl. 1.075)

A consulta Pública ao cartão de CNPJ do contribuinte confirma suas atividades
operacionais:

E a alteração contratual de março de 2012 anexada posteriormente pelo
contribuinte juntamente com a Impugnação segue no mesmo caminho.

Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

Tratando-se das exigências de PIS e COFINS sobre as receitas escrituradas
relativas ao comércio de mercadorias, identificadas nos autos de infração como “0001
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP”, devidamente segregadas entre receitas decorrentes da
prestação de serviços e receitas decorrentes da comercialização de mercadorias, entendo que a
autoridade autuante deveria ter fundamentado a razão adotada para não considerar a aplicação de
alíquota zero sobre as receitas operacionais oriundas do comércio de pneus, peças e acessórios
automotivos.
Toda a documentação anexada aos autos pelo contribuinte e disponível à consulta
pública confirma que os produtos comercializados são sujeitos como regra ao regime monofásico
(pneus, câmaras de ar, autopeças e acessórios automotivos).
Inexistindo qualquer insinuação de que o contribuinte estaria a comercializar
mercadorias que escapassem ao escopo de seu objeto social, alguma fundamentação deveria
haver para a desconsideração da alíquota zero pela fiscalização.
Não se verifica nos autos, contudo, qualquer assertiva fiscal a esse respeito, que
justificasse a não aplicação da alíquota zero, motivo pelo qual a autoridade autuante não se
desincumbiu adequadamente do ônus de apontar o correto fundamento legal aplicável à espécie e
demonstrar a razão pela qual a documentação presente nos auto não levaria à aplicação da
alíquota zero.
A fiscalização adotou como fonte de informação para esta parcela da autuação a
escrituração do contribuinte, que segrega as suas receitas operacionais entre aquelas decorrentes
da prestação de serviços e aquela decorrente da comercialização de mercadorias, mas essa
segregação não mereceu da autuação cotejo face a seu objeto social e Códigos de Atividade
indicados em seu cartão de CNPJ.
E em Recurso Voluntário, o contribuinte evoluiu trazendo como provas notas
fiscais por amostragem que confirmam sua linha de defesa.
Por tal razão propus a conversão do feito em diligência, até para que se verificasse
se as notas fiscais colacionadas diriam respeito às receitas escrituradas, ou também Àquelas não
escrituradas, entretanto, tendo restado vencido, entendo que ser improcedente a este respeito a
tributação reflexa de PIS e COFINS sobre as receitas escrituradas em sua contabilidade mas não
declaradas decorrentes da comercialização de bens.
Já no que tange às receitas decorrentes da prestação de serviços a autuação
permanece hígida.

Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

4
– Dispositivo

Em síntese, considerando a impugnação parcial do contribuinte e as nulidades
suscitadas, voto por conhecer do Recurso Voluntário, dando-lhe provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Cláudio de Andrade Camerano - Redator Designado.
De se destacar que o presente voto vencedor refere-se apenas à manutenção da
qualificação da multa de ofício. Neste item, por maioria de votos, foi negado provimento ao
Recurso Voluntário.
Assim, de se acatar o que foi decidido pelo Relator e ratificado por esta Turma
Ordinária, relativamente às demais questões trazidas no Recurso, com exceção da qualificação
da multa de ofício, objeto deste voto vencedor.

Da Multa Qualificada (150%)
Conforme constou no voto vencido, entendeu o Relator que não caberia a
qualificação da multa de ofício, uma vez que a motivação fiscal não teria se mostrado suficiente
no sentido de demonstrar a existência de dolo, então cometido pela Recorrente.
A Turma, em sua maioria, pensa diferente e entende, sim, estarem presentes
situações que demandam a aplicação da multa de ofício qualificada, de 150%, pois mais que
evidenciado a conduta dolosa da Recorrente. De se mostrar.
No período objeto dos autos, a empresa foi tributada pelas regras do lucro
presumido, nos anos em questão a partir de julho de 2010 a dezembro de 2012, tendo a
Fiscalização, após os procedimentos de praxe na apuração balizada nos termos do art.42 da Lei
no 9.430 de 1996, constatado uma brutal diferença entre os créditos bancários (omissão de
receita) e a receita declarada. Veja quadro conforme consta no Termo de Verificação Fiscal
(TVF):
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

Ainda, a receita escriturada (supra) não havia sido integralmente oferecida à
tributação, em todos os períodos sob exame, contribuindo para, junto com a receita omitida por
conta de créditos bancários de origem não justificada, um total de receitas omitidas da ordem de
79,1%, 65,30% e 52,60% em relação à receita total, nos anos de 2010, 2011 e 2012,
respectivamente (dados do TVF).

Quanto aos tributos declarados ou pagos, de forma espontânea, pelo contribuinte
autuado, veja o disposto no TVF:

E a conclusão fiscal (TVF):

No caso concreto que aqui se tem, a multa qualificada baseou-se no fato de ter a
autoridade lançadora verificado a omissão de receitas provenientes de depósitos bancários sem
origem justificada, não registrados (não haviam contas contábeis de movimentação bancária) e
sem qualquer documentação correspondente. Isto, por três anos consecutivos, o que fica
caracterizada a prática reiterada de infração à legislação tributária.
Conforme já destacado no TVF:
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

Em seu recurso voluntário, não há a relevância necessária de argumentos ou
provas que pudessem arranhar a correta qualificação da multa de ofício.
Além de transcrever ementas de julgados do CARF, que pensa seriam favoráveis
à tese que defende, faz argumentações desconexas com a realidade dos autos, quando afirma:

Ora, não está aqui se justificando a multa aplicada (de 150%) por conta de
recusa/dificuldade da contribuinte em apresentar os devidos esclarecimentos de todos os créditos
bancários apontados nas intimações fiscais. O que aqui não se pode conformar é com a conduta
da contribuinte, onde não registrava sua movimentação financeira na contabilidade
(simplesmente não haviam contas contábeis bancárias), ficando cabalmente comprovada a
sua conduta deliberada em ocultar o seu real faturamento.

Na medida em que a contribuinte deixa fora de registro, por três anos, de julho de
2010 a dezembro de 2012, sua movimentação financeira, ressalte-se, com a existência de
créditos bancários em montantes bem superiores às receitas declaradas (e estas ainda não foram
integralmente oferecidas à tributação!) resta perfeitamente caracterizada a sua conduta dolosa,
sendo justificável a majoração prevista no artigo 44 da Lei n.o 9.430/96.
Nestes termos, pelo reiteramento e expressividade dos valores omitidos, não se
pode chegar a outra conclusão que não seja a de que o que houve, concretamente, foi conduta
tendente a manter ao largo da tributação o montante dos seus ganhos auferidos, representado por
créditos bancários não escriturados e de origem não explicada, o que torna perfeitamente
aplicável, sim, a multa qualificada prevista no artigo 44 da Lei n.o 9.430/96.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa de ofício
lançada (150%).
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724835/2013-94

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Redator Designado

Fl. 1652
DF CARF MF
Original